Tribunal: TJDFT
Processo: 0731694-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA. TEMA 1085 STJ. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA.

1. O art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal limita o percentual de pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora, mas não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente.

2. O parâmetro para avaliar a excessividade de descontos em conta corrente é a remuneração bruta do contratante. Precedente do STJ.

3. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

4. Dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas quando criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade.

5. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.

7. O art. 421-A da Lei no 13.874/2019 garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos autorizados pelo contratante em conta corrente, bem como na folha de pagamento, quando observado o limite legal.

8. A restituição de valores descontados e a suspensão de novos descontos não estão respaldadas pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento aos credores, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal. Por essa razão, aplica-se o entendimento de que nas demandas dessa natureza é inviável a concessão de medidas antecipatórias do mérito, baseadas no argumento de que há urgência a ser remediada, conforme ponderado pela decisão recorrida. Precedente deste Tribunal.

9. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado. No entanto, conforme tese fixada pelo STJ no REsp no 1.639.320/SP, "[...] o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo interno prejudicado.